Tribunal: TJMT
Processo: 0000309-45.2016.8.11.0077
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000309-45.2016.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIEZER CORREA SILVA - CPF: 045.927.621-26 (APELANTE), MARCIO LADEIRA DE SOUZA - CPF: 167.569.916-04 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), JEFERSON LOURENCO GONZALEZ - CPF: 904.096.631-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E
EX OFFICIO
DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16 DA LEI N.o 10.826/03 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
:
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – MATERIALIZAÇÃO DE NOVA REPRIMENDA PARA 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO QUE REPERCURTE NO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DIAS ATUAIS – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA

– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Considerando o advento do Decreto n.o 9.847/2019 e da Portaria n.o 1.222/2019, os quais alteraram de uso restrito para uso permitido a natureza das munições confiscadas em poder do apelante, impõe-se a aplicação retroativa da lei penal material posterior mais benéfica (
lex mitior
) e a consequente desclassificação da conduta para o crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/03, cuja materialidade e autoria encontram-se satisfatoriamente delineadas nos autos.

Por consequência ao redimensionamento da pena para 01 (um) ano de detenção, de rigor a decretação da extinção da punibilidade do apelante, haja vista a inexistência de impugnação do Ministério Público em relação à pena concretamente aplicada e
o transcurso do interregno temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático e os dias atuais, conforme o inciso IV do artigo 109 do CP, justificando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

Recurso conhecido e provido, com providências de ofício.

APELANTE(S): ELIEZER CORREA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER CORREA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.o 0000309-45.2016.8.11.0077 – código 58110, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
75 (setenta e cinco) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas nos
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/06, art. 306,
caput,
da Lei 9.503/1997 e art. 180 do CP
.

Na r. decisão de ID. 119710988, o Juízo
monocrático reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação aos crimes de receptação (art. 180, CP) e embriaguez ao volante (art. 306, CTB), declarando extinta a punibilidade de ambos os delitos.

Assim, perdurando a ação penal apenas com relação ao crime previsto no art. 16 da Lei no 10.826/06, nas razões recursais disponíveis no ID 119710995, o apelante, por meio da sua defesa técnica, pugna pela redução da pena-base, forte no argumento de que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado.

Além disso, pretende
o reconhecimento da confissão espontânea,

com vistas ao abrandamento de pena na segunda fase do cálculo dosimétrico e, por fim, requer a fixação do regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado.

Em contrarrazões vistas no ID 119710998, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo no tocante à redução de pena, porém posiciona-se favorável à fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 121558479, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, apenas para modificar o regime de cumprimento de pena.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio,
antes de adentrar propriamente à análise do mérito da insurgência, verifico a existência de questão de ordem pública a ser pronunciada
de ofício
no tocante à
classificação típica da conduta
pela qual o recorrente foi condenado.

Em breve síntese, a fim contextualizar os aspectos fáticos que permeiam o presente recurso, destaca-se que o recorrente foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 306,
caput,
da Lei no 9503/1997, art. 16,
caput
, da Lei no 10826/03, e art. 180 do Código Penal, visto que no dia 06/04/2016
conduzia veículo automotor que seria produto de roubo ou furto, com o número de identificação adulterado e com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Além disso, o apelante possuía sob sua guarda, em sua residência,
um revólver
de fabricação nacional, marca Rossi,
calibre 38
, no série AA461865, oxidado, cano curto, cabo de borracha com capacidade para cinco tiros e
cinco munições calibre 38
,
nove munições calibre 9mm intactas
,
cinco munições calibre 38
deflagradas e
sete munições calibre 32 deflagradas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal
.

Após a sentença, o juízo monocrático reconheceu a prescrição da pretensão punitiva com relação aos delitos previstos no art. 306,
caput
, da Lei no 9503/97 e art. 180 do Código Penal, de modo que remanesceu intacta somente a condenação pelo delito previsto no
art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/03
,
em razão da qual foi imposta a pena de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
60 (sessenta) dias-multas
, unitariamente fixados no mínimo legal.

No entanto, embora tenha sido denunciado e condenado pelo crime descrito no artigo 16,
caput,
da Lei no 10.826/03 [
posse ilegal de arma de fogo de
uso restrito
], verifica-se que os
únicos objetos
que ensejaram a subsunção da conduta ao referido tipo penal foram
as
nove munições calibre 9mm
localizadas intactas na residência do apelante, as quais eram classificadas, ao tempo do ocorrido, como de
uso restrito
, uma vez que os demais instrumentos apreendidos em poder do réu eram,
desde a época dos fatos, classificados como de
uso permitido
,
conforme o que previa o Decreto no 3.665, de 20 de novembro de 2000.

E como é cediço, recentemente, com as alterações ocorridas na legislação, as
munições do tipo calibre .9mm

passaram a ser, igualmente, artefatos de

uso permitido
no país.

Com efeito, embora o Estatuto do Desarmamento tipifique a conduta ilícita de possuir ou portar armas de fogo, fazendo a distinção entre aquelas de uso permitido, restrito e proibido, não apresenta em seus dispositivos a especificação acerca dos calibres que se enquadram em cada uma das três classes referidas (uso permitido, restrito ou proibido), dependendo, portanto, de regulamentação específica, que atualmente é feita pelo Decreto n. 9.847/2019.

O referido ato normativo, por sua vez, prevê em seu art. 2o, §2o, as diretrizes técnicas das armas e munições de uso permitido, restrito e proibido, destacando, que: “
O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos I, II e IV do caput, no prazo de sessenta dias, contado da data de publicação deste Decreto
.”

Seguindo essa orientação, foi expedida, pelo Comando do Exército Nacional, a Portaria no 1.222 de 12/08/2019 que, dentre outras disposições, reclassificou as armas de fogo e munições, listando-as como de uso permitido e de uso restrito, dentre as quais, as
armas e munições de calibre 9mm
, que antes eram classificadas pelo Decreto no 3.665/2000 como sendo de uso restrito,
passaram a ser consideradas como de uso permitido
.

Essa mudança na classificação dos instrumentos bélicos induz o fenômeno conhecido como
novatio legis in mellius
,
por meio do qual lei nova passa a ofertar tratamento mais benéfico ao crime, impondo-se a retroatividade da referida norma mais favorável ao acusado.

Logo, constatando-se o
advento de norma penal material mais benéfica ao réu
, outra saída não há senão a
aplicação retroativa da
lex mitior
e a consequente
desclassificação do crime

para o art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, cuja
materialidade
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência no 2016.114472; do termo de apreensão; do laudo pericial balístico e anexos fotográficos (todos presentes no ID 119710984); além da prova oral colhida na delegacia e em juízo.

A propósito, cabe salientar que a
perícia acostada aos autos é expressa ao atestar a
eficiência da arma e cartuchos apreendidos para a percussão de disparos

e, como se sabe, a infração prevista no art. 12 da Lei n.o 10.826/03, segundo a doutrina majoritária que estuda a matéria, detém natureza de
perigo abstrato
, o que significa dizer que,
em princípio, é irrelevante para a sua configuração a existência de efetivo caráter ofensivo ou de risco concreto ao bem juridicamente tutelado
, restando
a priori
satisfatoriamente delineada na hipótese a
ocorrência material do delito
.

No que refere à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ELIEZER CORREA SILVA
no evento ilícito e a respaldar a sua condenação, na medida em que, durante a
fase judicial
, além da confissão do réu, que encontra respaldo em outros elementos probatórios encartados nos autos, o apelante foi diretamente apontado como o autor do delito pelas testemunhas
Jovane Souza Fortunato
e
Marcelo Rosa de Moraes
, Policiais Militares responsáveis pela ocorrência e abordagem do acusado, os quais
confirmaram a situação de flagrância ao magistrado
a quo
. (ID. 119710991)

Diante deste cenário,

consigno que

os fatos delituosos que dão azo à recapitulação típico-jurídica da conduta
, ou seja, a manutenção por parte do réu de
um revólver de fabricação nacional, marca Rossi, calibre 38, no série AA461865, oxidado, cano curto, cabo de borracha com capacidade para cinco tiros e cinco munições calibre 38, nove munições calibre 9mm intactas, cinco munições calibre 38 deflagradas e sete munições calibre 32 deflagradas
, estão
expressamente descritos na denúncia
, de modo que
descabe cogitar

eventual ofensa ao
princípio da correlação ou congruência entre a acusação e a sentença
, ressaltando-se ainda que, ao contrário do que ocorre com o instituto do
mutatio libelli
, previsto no art. 384 do CPP,
inexiste óbice
para que o Tribunal
ad quem
proceda à
emendatio libelli
, tal qual dispõe o art. 383 do CPP, o qual permite ao juízo a atribuição ao fato de definição jurídica diversa daquela conferida no libelo,
contanto que não altere a descrição das condutas fáticas narradas na peça inaugural, das quais teve a chance de se defender o réu desde o início da tramitação processual
.

Em situações semelhantes, esta eg. Corte de Justiça estadual tem entendido justamente pela possibilidade e necessidade de desclassificação do delito, consoante se infere dos seguintes julgados:

“Com a superveniência do Decreto no 9.797, de 21 de maio de 2019, e sua revogação pelo Decreto no 9.847, de 25 de junho de 2019, sendo que este último manteve a arma objeto desta ação penal como de uso permitido, a nova norma (lex mitior) deve retroagir para favorecê-lo, conduzindo à desclassificação de sua conduta para o tipo penal disposto no art. 14, da Lei no 10/826/03”
.
(
TJ-MT
, N.U. 0004837-62.2012.8.11.0013, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, j. 17/12/2019, DJe 21/01/2020) – Negritei.

“
Com a edição da Portaria n. 1.222/2019
, pelo Comando do Exército, disciplinando o
Decreto Presidencial n. 9.847/2019
– que dispõe sobre os parâmetros de aferição e listagem de calibres de arma de fogo –,
o revólver apreendido com o agente, calibre .357 Magnum, passou à categoria de uso permitido
, conforme o artigo 3o, do Anexo A,
configurando ‘novatio legis in mellius’
. Restando comprovado pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do acusado,
o porte de artefato bélico de uso permitido, fora dos limites de sua residência, a condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003, é medida impositiva

(...)”.
(
TJ-MT
, N.U 0018729-61.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2019, DJE 10/12/2019) – Grifei.

Com tais considerações,
de ofício
, com fulcro no princípio da
novatio legis in mellius
ou retroatividade da
lex mitior
,
DESCLASSIFICO

a conduta pela qual o apelante foi condenado para o
crime do art. 12 da Lei n.o 10.826/03
e, por consequência, promovo a seguir a análise das teses deduzidas nas razões do apelo, doravante com os conceitos devidamente transpostos à infração de

posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 do Estatuto do Desarmamento).

Da materialização da nova reprimenda
:

A pena abstratamente prevista no preceito secundário do
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
é de
detenção
, variável de 01 (um) a 03 (três) anos,
e multa
.

Na primeira fase dosimétrica, muito embora
ao preferir a r. sentença o Juiz tenha valorado negativamente
um dos vetores judiciais
previstos no artigo 59 do CP, qual seja, as
circunstâncias do crime
, subsumindo as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP às peculiaridades fáticas do caso concreto, entendo que estas devem ser tidas como
favoráveis ao acusado
, inexistindo mácula que justifique a imposição da pena basilar em patamar diverso do mínimo previsto para o tipo penal.

Isso porque, d
a análise da fundamentação apresentada na decisão recorrida, verifico que essa se exprime demasiadamente abstrata, considerando que registrou apenas de forma genérica o risco de crescimento da criminalidade e da insegurança jurídica na região fronteiriça, em razão do crime praticado pelo acusado.

Com efeito, é firme o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que “
não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação”
(STJ – HC 185.633/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2012, DJe 28/06/2012).

Ao contrário, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com extrema atenção os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja necessária e suficiente para reprovação do crime, o
que não ocorreu no caso concreto, já que o juízo singular se serviu de razões imprecisas e especulativas para negativar as circunstâncias do crime
.

Além disso, convém ressaltar que o magistrado
a quo
afirmou que o delito mereceria maior reprimenda, especialmente pecuniária, tendo em vista as condições financeiras do acusado, que “
demonstrou capacidade econômica suficiente para arcar com o alto custo de uma arma de fogo e munições”
(sic)
,
argumento que também não merece reconhecimento.

Isso porque, muito embora a situação financeira do réu deva ser levada em conta no momento de fixação da pena pecuniária, não se descuida do fato de que esta deve guardar relação direta com a gravidade do delito e as demais circunstâncias judiciais, não podendo se afirmar abstratamente que o réu merece uma sanção maior tão somente em razão de ter adquirido o artefato.

Diante de tais argumentos, entendo
não ser
cabível a valoração desfavorável das circunstâncias do delito
, haja vista que não transcendem a normalidade do tipo e, por essa razão, reputo
neutro todos os vetores judiciais
,
fixando a pena-base no mínimo legal, que corresponde a 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa
.

Na segunda fase, irretocável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em prol do réu, todavia, sem efeitos práticos diante do óbice registrado na Súmula 231 do STJ, de modo que a sanção intermediária permanece idêntica à basilar, tornando-se
definitiva,
diante da
inexistência de quaisquer outras causas de aumento ou redução de pena.

Por fim,
ante à expressa previsão do art. 33, §2o, alínea
c
, do Código Penal, fixo o regime inicial
aberto

para o cumprimento da reprimenda.

DA PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE

Outrossim, perscrutando detidamente os autos e considerando a nova pena imposta ao apelante, denota-se que
a pretensão punitiva estatal se encontra fulminada pela ocorrência da prescrição
.

Como é cediço, a prescrição constitui
matéria de
ordem pública
, que pode e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, até mesmo de ofício.

Trata-se de consequência decorrente da inércia do Estado durante determinado lapso temporal, consistindo na
perda do direito estatal de
punir
, apresentando-se em duas modalidades:
a primeira por meio da
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como a base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a
pena efetivamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se
concreta
a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância
ad quem
em recurso exclusivo da defesa, a teor do
princípio do
non reformatio in pejus
.

Tratando-se da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, também chamada de
superveniente
, o parâmetro de cálculo é a pena concretizada na sentença. Esta modalidade de prescrição da pretensão punitiva pressupõe a existência de sentença ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação – ao menos no que se refere à pena aplicada –, e seu
termo inicial
é a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, contando-se até o trânsito em julgado final. Daí ser chamada de
superveniente
, pois se verifica somente
após
a sentença.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso
sub judice
, tem-se que a sentença
condenatória foi publicada em 28/04/2017
,
transitando em julgado para a acusação
em 18/11/2019 (certidão ID
119710986 - pág. 129), de modo que a presente hipótese trata de insurgência exclusiva da defesa e o prazo prescricional deve ser aferido pelo
quantum
da pena concretamente imposto ao condenado no tópico antecedente, qual seja,
01 (um) ano de detenção.

Logo, de acordo com a regra do art. 110, §1o c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal, o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 4 (quatro) anos, a ser computado na modalidade intercorrente, ou seja, da publicação da r. sentença condenatória até o presente momento.

Assentadas essas premissas, é certo que
entre a data da publicação do provimento jurisdicional monocrático (28/04/2017) e os dias atuais

transcorreu interregno temporal superior a 04 (quatro) anos
, operando-se, pois, a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade
superveniente
, sendo impositivo seu reconhecimento de ofício em prol do apelante.

Assim, com tais considerações, deve ser declarada

extinta a punibilidade
do apelante
ELIEZER CORREA SILVA
, haja vista a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente,
que ora pronuncio
ex officio
,
nos termos do art. 107, IV e art. 109, V c/c art. 110, §1o, todos do Código Penal.

Por fim, registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
ELIEZER CORREA SILVA
em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT nos autos da ação penal n.o 0000309-45.2016.8.11.0077 – código 58110
, para,
de ofício
,
DESCLASSIFICAR

a conduta do art. 16
para o
art. 12, ambos da Lei n.o 10.826/03
, em razão da
novatio legis in mellius
. No mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reajustar a pena final do apelante para 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias multa, no valor mínimo legal, e, ainda, considerando a nova reprimenda materializada, reconheço
ex officio
a

prescrição

da pretensão punitiva estatal na modalidade

superveniente

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do réu.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022